Tribunal: TJDFT
Processo: 0019368-40.2011.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. NEGLIGÊNCIA. GRAVIDEZ DE ALTO RISCO. HIPOTIREOIDISMO GESTACIONAL. DEMORA NO PARTO QUE RESULTOU EM SEQUELAS AO MENOR. ANOXIA PERINATAL. EPLEPSIA. PARALISIA CEREBRAL ESPÁSTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO.

1. A legislação pátria disciplina a matéria nos artigos 186 e 187 do Código Civil estabelecendo que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Ademais, diz o artigo 927 do mesmo novel que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

2. As provas destacadas nos autos indicam, de forma clara, o parto do menor na rede pública de saúde após um período de internação de sua genitora de praticamente uma semana, assim como as sequelas decorrentes da anoxia perinatal: paralisia cerebral espástica e eplepsia.

3. Em que pese à insistência do apelante que a paciente teria recebido toda a atenção requerida no caso, conforme prontuário médico juntado nos autos, observa-se que a maioria de tais acompanhamentos recebidos pela autora se referem aos dois períodos em que esteve internada, sendo procedimentos regulares aos pacientes em internação. Ademais, constata-se nos relatórios desses acompanhamentos diários que todos os dias, desde o momento da internação, a paciente se queixava de contrações, indicando possível trabalho de parto.

4. In casu, pela análise do conjunto fático-probatório, tem-se, pois, que reconhecer a responsabilidade do Distrito Federal de compensar os apelados, uma vez que incontestável a negligência do hospital com a paciente, o nexo de causalidade e o dano irreversível ao menor.

5. É assente que, em relação ao Estado, a responsabilidade é objetiva nas hipóteses decorrentes de atos ilícitos perpetrados pelos sua agentes. No entanto, restando configurada a responsabilidade do Estado por defeito grave na prestação dos serviços médicos dispensados ao infante autor, causando-lhe sequelas neurológicas graves e permanentes, cumprirá ao administrador público - sob pena de responsabilidade por omissão - buscar a recomposição do patrimônio público desfalcado à conta daquele agente que obrou em desconformidade com a norma e assim causou o dano. Portanto, a via regressiva é medida que haverá de ser trilhada opportuno tempore.

6. Inviável o depósito da quantia em favor do menor em conta judicial, porquanto tal medida importa ingerência desnecessária na gestão do numerário. Ademais, não há nada que desabone a conduta da genitora, sendo a pessoa mais indicada para administrar tal quantia, já que é a responsável pelos cuidados com o filho incapaz.

7. Recurso do Distrito Federal conhecido e desprovido. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.